Tribunal: TJSP
Processo: 2069424-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova contrária emergente dos próprios autos. Pretensão de suspensão da execução e de eventuais atos expropriatórios. Matéria não apreciada em primeiro grau, impossibilitando a manifestação do Colegiado acerca do tema, sob pena de supressão de instância. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova contrária emergente dos próprios autos. Pretensão de suspensão da execução e de eventuais atos expropriatórios. Matéria não apreciada em primeiro grau, impossibilitando a manifestação do Colegiado acerca do tema, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes FELIPE BERNARDINO DA SILVEIRA,
CRISLAINE
DA
SILVEIRA
DE
MEDEIROS
e
VELAINE
APARECIDA
DA
SILVEIRA,
é
agravado
PETROPRIME
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
2
VOTO No: 9.134
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2069424-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FELIPE BERNARDINO DA SILVEIRA E
OUTROS
AGRAVADA:
PETROPRIME

REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo
contra
decisão
que
indeferiu
pedido
de
gratuidade. Situação de hipossuficiência não
evidenciada. Prova contrária emergente dos
próprios autos. Pretensão de suspensão da
execução e de eventuais atos expropriatórios.
Matéria não apreciada em primeiro grau,
impossibilitando a manifestação do Colegiado
acerca do tema, sob pena de supressão de
instância. Decisão mantida. Recurso conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
3
agravantes querem ver reformada a r. decisão de fls. 249 dos autos
digitais principais que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o
pedido de gratuidade. Sustentam, em apertada síntese, que fazem jus ao
benefício, eis que a situação financeira não lhes permite arcar com os
custos do processo. Argumentam que os o benefício pleiteado é pessoal,
sendo irrelevante a renda dos cônjuges para sua concessão. Discorrem
sobre a penhora realizada sobre o imóvel que lhes foi transferido por
herança. Requerem o provimento do recurso, para que o benefício lhes
seja concedido, bem como suspensos eventuais atos expropriatórios, até
o julgamento dos Embargos opostos.
Recurso recebido sem efeito suspensivo. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos agravantes, as
razões recursais não são suficientes para modificar o quanto decidido
em primeiro grau, porquanto a norma do artigo 99, §3o do CPC
(“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”), deve ser interpretada cum grano
salis.
É regra elementar de hermenêutica a que ordena
sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao absurdo. Pois
bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém afirmaria sua riqueza
para depois, contraditoriamente, pedir a assistência judiciária, a
interpretação literal do dispositivo levaria a um determinismo absoluto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
4
o juiz sempre teria de deferir o benefício, pois jamais encontraria, diante
da declaração de pobreza presumivelmente verdadeira razões para
indeferi-lo. Tal interpretação levaria ao absurdo. A interpretação
gramatical, por ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o dispositivo
acima citado forma um todo harmônico e coerente, integrado à lógica do
razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de apresentação de dado
fático, na inicial, que possa estar em contradição com a miserabilidade
jurídica afirmada, ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova, o que, agora, foi alçado à categoria de poder-
dever do magistrado, tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art.
99, do CPC em vigor.
Desde a lei no 1.060/50, a lei que criou a
presunção de pobreza mediante simples afirmação, veio num contexto
de desburocratização, para facilitar o acesso à Justiça dos menos
afortunados. Mas não transformou o Juiz em crédulo por definição. Há
de se ter por bem claro o seguinte: não foi certamente a intenção do
legislador, e nem isto resulta da melhor interpretação dos textos legais
assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos dados da
inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil não poder ela
suportar os ônus das custas e despesas processuais não se mostra
correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o indeferimento do
pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
5
Assim, para não haver desvirtuamento das
finalidades da lei, o entendimento dos Tribunais Superiores tem sido no
sentido de que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”.
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz
Federal Convocado do TRF, 1a Região Quarta Turma, j. 02/12/2008,
DJe 18/12/2008). Isto não violenta qualquer direito da parte e, por outro
lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em
última instância, quem está pagando a gratuidade da justiça é o
contribuinte, que também, tanto quanto o pobre, merece ser respeitado,
mormente num País de recursos escassos e de tantas carências a serem
satisfeitas pelo Poder Público.
No caso, o pedido de concessão do benefício foi
negado nos seguintes termos:
“Embora para a concessão da gratuidade não
se exija o estado de miséria absoluta, é
necessária a comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas judiciais e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento
próprio ou da família. No caso dos autos, as
declarações de bens e direitos, comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
6
rendimento,
extratos
e
movimentações
financeiras trazidas pelos embargantes, revelam
plena
capacidade
de
custeio
processual,
passando ao largo de serem consideradas
pessoas pobres, na acepção jurídica do termo a
cuja Lei 1060/50 quis proteger. (...)”
Com efeito, há nos autos elementos que levam a
afastar “prima facie” a higidez da declaração de miserabilidade, pois
incompatível com a situação concreta apresentada.
Os agravantes afirmam miserabilidade jurídica,
apegando-se, tão somente, na documentação carreada aos autos, que em
nada lhes socorre, porque é a mesma que foi levada aos autos no
primeiro grau e diante da qual foi indeferido o pedido de gratuidade.
Agora, em sede recursal, insistem nas mesmas
alegações genéricas que, mesmo depois do indeferimento em primeiro
grau, nada acrescentam de novo.
O agravante Felipe tem emprego fixo, os
holerites, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de
ajuste anual (IRPF) colacionados aos autos deixam claro que aufere
renda acima da média do cidadão brasileiro ou daqueles que se insiram
no conceito de pessoas desamparadas economicamente e que, de fato,
precisam receber proteção do Estado. A agravante Velaine, da mesma
forma, está empregada e seu rendimento mensal é razoável. A alegação
de que seu esposo está desempregado, desprovida de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
7
informação acerca de seus rendimentos, nada traz de concreto, na
medida em que se sabe, notoriamente, que a atividade econômica
informal é grande. Ademais, é titular de cartão de crédito, com limite
superior a R$ 6.000,00 e gastos mensais que giram em torno de R$
400,00 (fls. 230/233). Certo é que a análise de seus rendimentos pelo
banco é critério básico para a aprovação do crédito.
Relativamente
a
Crislaine,
observa-se
do
documento de fls. 240 dos autos digitais principais, que figurava na
CTPS do esposo de Velaine, como sua empregadora. Certamente,
embora afirme estar desempregada e viver exclusivamente do
rendimento de seu cônjuge, é microempresária, causando estranheza não
ter indicado sequer o pro labore recebido, razão pela qual é de se supor
que toda a renda não foi declarada. Frise-se que, em consulta ao site da
Receita Federal, a situação da empresa em questão consta como 'ativa'.1
Assim, a própria omissão é causa para afastar a presunção de pobreza
prevista na legislação de regência.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
condição favorável dos agravantes para suportar as despesas do
processo, esvaziando as declarações de hipossuficiência por eles
apresentadas.
E não se pode deixar de anotar, como bem
observado pela douta Juíza a quo, que “os embargantes podem muito
bem reunir esforços para custeio processual, considerada a natureza da
1 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069424-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9134
8
ação e especialmente o valor das custas a ser recolhido (...)”, sendo
certo que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta
Câmara, citada na decisão agravada que, até então, prevalece.
A r. decisão, pois, deve ser prestigiada.
O pedido de suspensão da execução e de
eventuais atos expropriatórios não comporta apreciação pelo Colegiado;
isto porque a questão não foi enfrentada pelo Juiz condutor do feito,
sendo matéria estranha à decisão agravada.
Nestas circunstâncias, não cabe a esta instância
revisora apreciar tal questão, uma vez que o pronunciamento do
Colegiado
configuraria
supressão
de
instância,
vedado
pelo
ordenamento jurídico vigente.
Logo, a questão não pode ser conhecida.
Diante do exposto, pelo meu voto, o recurso é
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
DÉCIO RODRIGUES
Relator